Tribunal: CARF
Processo: 10435.721375/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721375/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.024 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05893.96687.220110.1.3.02-2653, em 22.01.2010, e-fls. 11-
31, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 368.150,68 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2009
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 240:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721375/2010-31
Fl. 4324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

O Delegado da Receita Federal do Brasil de Caruaru/PE, com fundamento no
art. 48 da Lei no 9.784/1999; nos arts. 1°, 2°-IV, 8°-I e 9° da Portaria da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) no 1.098/2013; nos arts. 1°, 2o-§ 4°-III, 6o-§1o-II e 74-
caput da Lei no 9.430/1996; nos arts. 4°, 41-caput e 75-caput da Instrução Normativa
(IN) da RFB no 1.300/2012; no art. 302-VI da Portaria do Ministério da Fazenda (MF)
no 203/2012 (Regimento Interno da RFB), e; no Parecer Fiscal elaborado pela
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Juliana Salvador Bezerra Schneider,
constante às fls. 235/239 deste Processo Administrativo, que passa a integrar este
Despacho Decisório, decide:
Reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado na Declaração de
Compensação (Dcomp) n° 05893.96687.220110.1.3.02-2653 pelo sujeito passivo
Adlim- Terceirização em Serviços Ltda, CNPJ no 11.436.813/0001-45, no valor de R$
358.472,21, relativo a Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no terceiro trimestre de 2009, cujo valor solicitado era de R$ 368.150,68;
Homologar a compensação pleiteada na Dcomp acima mencionada, cujo débito
está sob controle do processo n° 10435.721398/2010-45, apensado a este;
Homologar parcialmente a compensação pleiteada na Dcomp n°
26429.49941.220110.1.3.02-5409, cujo débito está sob controle do processo n°
10435.721398/2010- 45, apensado a este.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-56.919, de 20.07.2017, e-fls. 4304-4307:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. ]...]
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 21.08.2017, e-fl. 4313, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19.09.2017, e-fls. 4316-4319, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Primeiramente, importante destacar que a Impugnante é pessoa jurídica de
direito privado que atua no ramo da prestação de serviços terceirizados e, por esse
motivo, os tomadores de seus serviços efetuam, na fonte, a retenção do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, conforme prevê a legislação vigente.
Em sendo assim, por força de saldo negativo de imposto de renda, a Requerente
apresentou declaração de compensação, onde aponta a existência de crédito no valor
de R$ 303.825,84. Importa destacar que a Recorrente informou posteriormente que o
valor correto do crédito seria de R$ 199.773,08.
Ocorre que o pedido de compensação da Recorrente foi parcialmente
homologado, pois o órgão julgador levou em consideração o valor das retenções
confirmadas, o que implicou crédito de apenas R$ 147.463,14 em favor da Recorrente.
Fl. 4325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

Desta feita, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
juntou todas as notas fiscais aptas a comprovar que seus tomadores de serviços
procederam com a retenção do imposto na totalidade indicada.
Contudo, não obstante o rol de documentos comprobatórios anexados, que
indicam o valor do imposto destacado pelo responsável legal, a Manifestação de
Inconformidade foi indeferida, razão qual se maneja o presente Recurso Voluntário.
Destaque-se que, para negar provimento à manifestação de inconformidade da
Recorrente, a DRJ/REC utilizou-se do fundamento de que a Recorrente devia ter
apresentado os comprovantes de retenção emitidos por terceiros, a fim de
consubstanciar o pedido de compensação.
Conforme se lê do Acórdão vergastado, a E. Turma Julgadora afirmou que, nos
moldes da legislação vigente, a prova das retenções somente se dá por meio do
comprovante de retenção emitido em nome da Requerente, pela fonte pagadora,
citando os seguintes normativos legais: Lei 7.450/1985; RIR/99, IN SRF 119/2000 e
Ato Declaratório Normativo Cosit no 9/94.
Nesse sentido, prudente considerar que à Recorrente resta inviável a
possibilidade de recolher os comprovantes de retenção de todos os seus tomadores de
serviços. Frise-se, em prol da Razoabilidade, que não pode a Recorrente ser
penalizada pela ausência de retenção de imposto que é legalmente atribuída a outrem.
Isto porque, como bem se analisa dos documentos comprobatórios, a Recorrente
recebeu seu pagamento já com o valor do imposto retido, sendo desarrazoado e injusto
o seu prejuízo no caso vertente.
Dentro desse contexto, veja-se que o art. 283 do RIR/991, bem como o art. 22
da Lei 8.846/942, preveem que a Nota Fiscal é documento hábil a demonstrar a
prestação do serviço e, à sua vez, como assim comprova a respectiva prestação,
conclui-se que o responsável legal assim retém o imposto devido.
No que concerne ao pedido conclui que:
II - DO PEDIDO
À luz do exposto, a Recorrente requer se dignem V. Sas. em dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, para reconhecer integralmente o direito crédito
pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 4326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$9.678,47 (R$368.150,68 – R$358.472,21,) a
título de saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre ano-calendário de 2009 que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
Fl. 4327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
Fl. 4328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 4329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
A Recorrente produz um conjunto probatório referente aos anos de 2008 e 2010,
tão somente, que não comprova inequivocamente a liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado, a saber, saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário de
2009.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 3a Turma/DRJ/REC/PE no 11-56.919, de 20.07.2017, e-
fls. 4304-4307, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
8. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante
ato normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode
ser compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas
integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Fl. 4330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.024 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721375/2010-31

9. A interessada não carreou aos autos nenhum comprovante de retenção na
fonte na forma da legislação de regência. As notas fiscais que anexou (fls. 282/4.300),
além de concernentes a períodos de apuração distintos do que se refere a DCOMP, não
constituem documento hábil a comprovar as retenções na fonte.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 4331
DF CARF MF
Documento nato-digital